Tribunal: TJSP
Processo: 0077169-20.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 16, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03, ABSOLVENDO-SE O CORRÉU DA PRÁTICA DO MESMO DELITIVO E AMBOS OS ACUSADOS DA IMPUTAÇÃO DE TEREM PRATICADO OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS, E ART. 12, DA LEI N. 10.826/03.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 16, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03, ABSOLVENDO-SE O CORRÉU DA PRÁTICA DO MESMO DELITIVO E AMBOS OS ACUSADOS DA IMPUTAÇÃO DE TEREM PRATICADO OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS, E ART. 12, DA LEI N. 10.826/03.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA FORMAÇAO DO CONVENCIMENTO, INFIRMANDO-SE AS NEGATIVAS DOS ACUSADOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE SE INDICOU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – CRIMES PREVISTOS NA LEI DE ARMAS CONFIGURADOS – DELITOS DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO EXIGEM RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A CONSUMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DAS REPRIMENDAS COM OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO APLICÁVEL – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA OS DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO, APLICANDO-SE O REGIME SEMIABERTO PARA AQUELE APENADO COM DETENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL, NO CASO, QUE NÃO PODE SER DEFERIDA PORQUE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0077169-20.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IGO
CARNEIRO CARVALHO e ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar os réus IGO CARNEIRO
CARVALHO e ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS por incursos nos artigos
33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem como 12 e 16, inciso IV, da Lei no
10.826/03, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas totais, para cada
um, de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 1 (um)
ano de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 1.419 dias-multa,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
2
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Igo Carneiro Carvalho e Anderson Bezerra dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 17915
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DE UM DOS
RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 16, INCISO
IV, DA LEI N. 10.826/03, ABSOLVENDO-SE O CORRÉU
DA PRÁTICA DO MESMO DELITIVO E AMBOS OS
ACUSADOS DA IMPUTAÇÃO DE TEREM PRATICADO
OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI
DE DROGAS, E ART. 12, DA LEI N. 10.826/03.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO
A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DA
TRAFICÂNCIA
COMPROVADAS
PELO
ACERVO
PROBATÓRIO PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS
QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA
FORMAÇAO DO CONVENCIMENTO, INFIRMANDO-SE
AS NEGATIVAS DOS ACUSADOS
DESTINAÇÃO
MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA DOLO DE
ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A
TRAFICÂNCIA
QUE
SE
INDICOU
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS CRIMES PREVISTOS
NA LEI DE ARMAS CONFIGURADOS DELITOS DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO
EXIGEM
RESULTADO
NATURALÍSTICO
PARA
A
CONSUMAÇÃO
SENTENÇA REFORMADA PARA
CONDENAR OS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA,
PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DAS REPRIMENDAS
COM OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO APLICÁVEL
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA OS
DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO, APLICANDO-
SE O REGIME SEMIABERTO PARA AQUELE APENADO
COM
DETENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL, NO CASO, QUE NÃO PODE SER
DEFERIDA
PORQUE
NÃO
RECOMENDÁVEL

RECURSO PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 430/440) prolatada pela MMa
Juíza de Direito Dra. Juliana Guelfi, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente em parte para
condenar o réu IGOR CARNEIRO CARVALHO por incurso no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
3
16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, às penas de 3 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
A mesma sentença absolveu IGO e ANDERSON dos crimes
dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem como dos
artigos 12 e 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos na forma do
artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, facultando-se a eles o direito de
recorrerem soltos.
Apelou o Ministério Público. Em suma, sustenta que a prova
dos autos demonstra a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e
associação, bem como dos crimes de posse irregular de munições de
uso permitido e de posse ilegal de arma de fogo com munição
suprimida, e postula assim a reforma do julgado para decretar-se a
condenação nos termos da denúncia (fls. 463/480).
Bem processado o apelo com oferta das contrarrazões de fls.
553/556 e 557/562, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 569/573), vindo os autos
conclusos a esta Relatoria em 20 de agosto de 2019.
É o relatório.
Sem embargo dos ponderáveis argumentos em contrário e
data venia do posicionamento da MMa Juíza prolatora da sentença, o
julgado merece reparos.
Relata a denúncia que no dia 30 de agosto de 2017, por volta
de 14h30, na Rua Giácomo Cozzarelli, no 13, Sacomã, nesta Capital,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
4
ANDERSON e IGO, agindo em concurso, previamente ajustados e
com unidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito,
para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em
1.800 papelotes, 2.900 trouxinhas, um invólucro plástico e cinco
tijolos de maconha, perfazendo o total líquido de 15.389,9 gramas;
além de 9 pacotes plásticos, 1.000 invólucros e 46 eppendorfs de
cocaína e 510 pedras de “crack” , perfazendo o total líquido de
4.399,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão, anotações
sobre o tráfico, facas, tesoura, substâncias próprias para misturar à
cocaína, tais como pó royal, cetamina, bicarbonato de sódio, papéis
plásticos, inúmeros microtubos plásticos vazios, seis aparelhos
celulares e um radiocomunicador.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritos, ANDERSON e IGO, agindo em concurso,
previamente ajustados e em unidade de desígnios, possuíam e
mantinham sob sua guarda uma pistola semiautomática marca Taurus,
PT 51, 95 mm, calibre 6,35 mm, numeração suprimida, e na Rua 28 de
setembro, no 396, casa 06, Diadema/SP, mantinham sob sua guarda um
revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com 6 cartuchos
íntegros, com numeração suprimida.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, ANDERSON e IGO, agindo em concurso, previamente
ajustados e em unidade de desígnios, tinham em depósito 62 cartuchos
íntegros, marca Lapua, calibre 308 WIN, de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com regulamentar, 10 cartuchos íntegros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
5
CBC, 9 mm e 3 cartuchos íntegros, CBC, 32-20, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, ANDERSON e IGO se associaram para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.
Conforme apurado, os denunciados, previamente associados
para o tráfico de entorpecentes, mantinham no local dos fatos um
laboratório especializado na preparação e embalagem de entorpecentes
diversos, bem como distribuíam drogas e abasteciam os pontos de
venda situados na zona central de São Paulo.
Narra a exordial que policiais civis da 1a DISE/DENARC
receberam a informação de que o indivíduo chamado IGO, cujas
características foram informadas, era o responsável por abastecer os
pontos de venda da Cracolândia, certo que ele andava armado e
costumava frequentar as imediações da Rua Giácomo Cozzarelli, no
Parque Bristol, nesta Capital.
De posse de tais informações, os policiais realizaram várias
campanas, identificando o denunciado IGO e constatando que,
diariamente, ele entrava na residência situada no no 13 daquela via,
permanecia por várias horas e depois ia de moto até a residência
situada na Rua 28 de Setembro, 396, casa 06, em Diadema/SP.
No dia 30 de agosto, após acompanhá-lo desde o momento
em que saiu de moto do imóvel situado na Rua Giácomo Cozzarelli, os
policiais resolveram abordá-lo em frente à residência situada em
Diadema. Em revista pessoal, encontraram em seu bolso uma chave.
Ao ser inquirido, o denunciado negou o envolvimento no tráfico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
6
afirmou que no interior de sua residência, localizada no no 396, casa
06, havia uma arma. Os policiais lá ingressaram com a autorização do
denunciado e localizaram, em seu quarto, no guarda-roupas, o revólver
marca Taurus, calibre 38, com a numeração suprimida.
Prossegue a exordial relatando que os policiais retornaram
com IGO para o imóvel da Rua Giácomo Cozzarelli e, com a chave
encontrada em seu bolso, abriram a porta e lá ingressaram com sua
anuência. Logo sentiram um forte odor de entorpecentes e
surpreenderam ANDERSON manuseando drogas. Realizadas buscas,
os policiais constataram que no local funcionava um laboratório
voltado ao preparo de entorpecentes, pois encontraram uma enorme
quantidade e variedade de drogas, tanto a granel como já embaladas
em porções, bem como substâncias comumente utilizadas na
preparação de cocaína, tais como bicarbonato de sódio, cetamina, pó
royal, balança de precisão, embalagens plásticas, supositórios vazios,
tesoura e faca com resquícios de drogas, vários telefones celulares, um
rádio comunicador, uma pistola semiautomática escondida no interior
de uma geladeira e várias munições de grosso calibre (fuzil).
Consta que, levados à delegacia de polícia, ANDERSON
confirmou que o imóvel situado na Rua Giácomo Cozzarelli, no 13,
Sacomã, é utilizado como laboratório de drogas, que a arma lá
encontrada lhe pertence e as munições são de traficantes da região
central da capital e IGO negou qualquer envolvimento com o tráfico.
Ainda de acordo com a denúncia, as circunstâncias que
envolveram a infração, tais como as informações recebidas, diligências
efetuadas, a quantidade e variedade de drogas, de substâncias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
7
petrechos comumente utilizados no preparo de entorpecentes, além da
posse de celulares, armas, munições e anotações para o tráfico, resta
induvidosa a caracterização do tráfico de entorpecentes. De igual sorte,
o delito de associação para o tráfico restou evidenciado pelas
circunstâncias fáticas do caso, notadamente o prévio e bem entabulado
conluio entre os denunciados para o depósito, preparação, embalagem
e comércio de entorpecentes no laboratório que estabeleceram no
local, demonstrando estabilidade e permanência na atividade.
A materialidade é inequívoca, como se vê do auto de prisão
em flagrante, do boletim de ocorrência, do laudo de exame químico
toxicológico (fls. 56/62 e 63/69), do auto de exibição e apreensão (fls.
70/73), dos laudos periciais dos celulares apreendidos (fls. 115/118 e
122/124), do laudo pericial dos microtubos (fls. 119/121), do laudo
pericial das munições (fls. 125/128) e do laudo pericial das armas de
fogo (fls. 129/133 e 134/137), não se olvidando o inteiro teor da prova
oral colhida nas duas fases do processo.
A autoria também é inconteste.
Em sede policial, ANDERSON afirmou que na data dos fatos
se encontrava no imóvel localizado na Rua Giocomo Cozzarelli, no 13-
A, quando foi surpreendido por policiais do DENARC. Disse que o
lugar é utilizado como laboratório de drogas e que ali trabalha no
manuseio de entorpecentes, não sabendo informar o responsável pelo
local. Disse que foi apreendida grande quantidade de drogas, além de
substâncias usadas no preparo dos entorpecentes. Afirmou que a droga
encontrada é de sua propriedade há tempos. Contou que somente
conhece IGO de vista e não sabe o motivo de ele estar presente na data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
8
dos fatos. Não conhece os policiais responsáveis por sua prisão. Não
sofreu qualquer tipo de violência à sua integridade física ou moral.
Afirmou que os projéteis de arma de fogo foram localizados no local
dos fatos e pertencem a traficantes da região.
Em juízo, ANDERSON narrou que os policiais o abordaram
em frente ao número 8 da Rua Giocomo Cozzarelli. Contou que,
quando a polícia chegou, um indivíduo saiu correndo para dentro de
uma invasão. Um policial permaneceu com ele, enquanto o outro
entrou na invasão. Ao retornar, entrou no imóvel e o algemou,
perguntando onde morava. Foi levado até a sua residência, na Rua
Jorge de Morais, no 25, onde nada de ilícito foi encontrado. Após, foi
levado para o DENARC, onde foi informado de que estava sendo
acusado da prática do tráfico de drogas. Mais tarde, trouxeram um
papel para que assinasse, porém não deixaram que lesse, dizendo que
no dia seguinte iria sair. Disse que sua esposa estava grávida, porém os
policiais
ignoraram.
Contou
que
trabalha
como
ajudante,
descarregando caminhões, bem como na montagem de móveis.
Afirmou que conhece IGO de vista do bar. Conhece a rua onde foram
encontradas as drogas, porém não sabia da existência do laboratório.
Disse que reside próximo ao local da abordagem e estava indo colocar
crédito em seu telefone.
Na fase extrajudicial, IGO disse que por volta das 14h30, ao
chegar à sua residência, localizada na Rua 28 de setembro, no 396
Casa 6, foi abordado por policiais do DENARC. Disse que os policiais
disseram que estavam investigando o tráfico na região e lhe indagaram
se estava envolvido no crime, ocasião em que negou participação com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
9
o tráfico, porém admitiu que na casa havia uma arma de fogo de sua
propriedade. Disse que franqueou a entrada dos policiais na residência
e indicou que a arma estava guardada em seu quarto, embaixo de um
guarda-roupas. Contou que a arma, apreendida devidamente
municiada, foi por ele adquirida de pessoa desconhecida pelo valor de
R$ 2.000,00. Afirmou que tinha a arma para se defender de um
possível assaltante. Após a abordagem, foi conduzido a outro local,
situado na Rua Giacomo Cozzareli, no 13-A, local que não lhe era
conhecido. Disse que ali tomou conhecimento de que se tratava de
laboratório voltado para a produção de entorpecentes. Conhece
ANDERSON, que foi detido no interior do imóvel, em razão do bar de
que é proprietário. Negou envolvimento com o tráfico. Não conhece os
responsáveis por sua prisão. Esclareceu que não sofreu nenhum tipo de
agressão física ou moral pelos policiais (fls. 11/12).
Sob o contraditório, IGO negou envolvimento com o tráfico
de entorpecentes. Confirmou que tinha a arma em sua residência, para
proteção, por residir em local perigoso. A arma estava municiada.
Comprou a arma há bastante tempo, na “feira do rolo”, por R$
2.000,00. Contou que é proprietário de um bar, que fica no Parque
Bristol. Disse que saiu do bar e estava já próximo à sua casa quando
foi abordado pelos policiais, que o questionaram sobre máquinas caça-
níquel que possui em seu bar. Disse que não conhecia o dono das
máquinas. Os policiais o revistaram e pegaram as chaves de sua casa.
Acompanhou os policiais até a sua residência e logo informou que
possuía uma arma de fogo. Permitiu a entrada dos policiais e apontou
o local onde a arma estava. Os policiais então passaram a revirar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
10
casa e não encontraram nada de ilícito, apenas a chave de seu carro.
Em seguida, foram até o estacionamento onde seu carro estava e
também o revistaram. Após, foram para o DENARC. Não foi levado
para a residência. As chaves que possuía eram de seu comércio, do
estacionamento e de sua casa. Contou que assinou os papéis e lhe
disseram que sairia na audiência de custódia. Disse que na audiência
de custódia tomou conhecimento da outra residência. Não sabe o
motivo de ter sido acusado de ter envolvimento com o tráfico. Contou
que conhece ANDERSON do bar e somente tomou conhecimento de
que ele também estava preso por ocasião da realização do exame de
corpo de delito. Sua abordagem foi presenciada pelo Sr. João, do
estacionamento. Não leu os documentos apresentados na Delegacia.
Não possui antecedentes criminais. Já havia visto os policiais na região
do bar algumas vezes antes dos fatos.
O policial civil José Carlos Ferreira da Silva contou que
receberam ordem de serviço indicando que em uma favela na Rua
Giocomo Cozzarelli uma pessoa de vulgo “Zé” era responsável por
essa casa, de onde eram distribuídas as drogas. Fizeram campanas
durante 15 a 20 dias e avistaram IGO, que tinha vulgo de “Zé”,
entrando no imóvel algumas vezes. Passaram a segui-lo e
identificaram sua residência, no Município de Diadema, que ficava a
cerca de 5 km do local. No dia em que o detiveram, ele estava em uma
motocicleta. Na data dos fatos, avistaram IGO sair do local onde
tinham denúncia de que havia drogas armazenadas e o seguiram até
Diadema. Ele estacionou a moto em um estacionamento na frente da
residência e realizaram a abordagem. Ao ser questionado, ele disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
11
possuía apenas um revólver dentro do guarda-roupa. Em revista
pessoal, pegaram a chave do imóvel de onde ele saiu e com a qual o
viram fechar o portão. Contou que entraram na residência com o réu e
pegaram a arma que estava no guarda-roupas. Após, foram até a outra
casa, de onde ele entrava e saía com frequência, e abriram a porta,
surpreendendo ANDERSON no local, embalando drogas. Disse que
havia maconha, cocaína e “crack”, além de outra arma de fogo. Foram
também encontradas anotações relativas ao tráfico, balança de precisão
e eppendorfs. ANDERSON não indicou quem era o responsável pelos
entorpecentes. A respeito da arma, IGO não disse nada, apenas indicou
onde estava guardada. Quanto à droga, negou seu envolvimento com o
tráfico. Encontraram a chave da primeira residência no bolso de IGO.
Em relação a ANDERSON não havia nenhuma informação anterior.
O policial civil José Carlos de Andrade narrou que estavam
investigando a distribuição de drogas na região da “cracolândia”.
Receberam a informação de que indivíduo chamado IGO seria o
responsável. Em poder do endereço, passaram a investigar e a vigiar o
local indicado, na Vila Livieiro. Contou que viram que uma pessoa
entrava em uma casa na comunidade, com a chave, e saía de
motocicleta. Afirmou que não conseguiam permanecer em campana no
local, de modo que passavam por ali até que viam a pessoa entrar. No
dia da prisão seguiram o réu do Jardim Livieiro, na zona sul, até
Diadema. Chegando lá, realizaram a abordagem e questionaram IGO
sobre o tráfico. O acusado negou envolvimento com a traficância,
porém admitiu que no interior de sua residência havia uma arma.
Contou que entraram na residência e o réu indicou onde estava a arma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
12
no interior do quatro, dentro de um armário. Era um revólver de
calibre 38, com a numeração raspada. Em revista pessoal, localizaram
a chave do imóvel do Jardim Livieiro. Após, retornaram até o local,
onde surpreenderam ANDERSON manuseando drogas. Foi localizada
grande quantidade de maconha, cocaína e “crack”, além de uma arma
de fogo no interior da geladeira. O réu informou que a chave era da
outra casa, localizada no Jardim Liveiro. Acredita que não moravam
pessoas no local, pois havia poucos móveis. Contou que ANDERSON
estava sentado em uma cadeira embalando drogas. O acusado se
assustou, porém não tentou fugir. Havia entorpecentes em vários
lugares, inclusive em cima da mesa e no banheiro. Foram localizadas
porções de maconha, cocaína e “crack” em grande quantidade. Contou
que parte das drogas já estava embalada para a venda, porém existiam
porções maiores. Foram apreendidos diversos petrechos para a
fabricação de drogas. Não se recorda o que ANDERSON falou a
respeito das drogas. IGO negou envolvimento com o tráfico. Ele não
justificou o motivo de estar com a chave. O local era utilizado apenas
para o manuseio de drogas. A investigação durou aproximadamente 15
dias. Contou que tinham ordem de serviço. Não foi realizada perícia na
chave, porém ela abriu o local. O local era de difícil acesso, pois era
uma invasão. Na residência onde estava ANDERSON havia outra
arma, dentro de uma geladeira desligada, junto com drogas. No local
havia diversas munições, tanto da arma apreendida quanto de fuzil.
A testemunha João Queiroz Rocha afirmou que conhece IGO
do estacionamento, pois ele guarda seu veículo Gol no local. Disse que
o conhece há mais de três anos. Contou que desconhece o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
13
envolvimento do réu com tráfico ou posse de arma. Confirmou ter
presenciado a abordagem policial. Disse que o carro passou em alta
velocidade e fechou o réu. Saíram duas pessoas com armas na mão e o
levaram para a residência. Depois de 40 minutos, desceram com o réu
algemado e colocaram-no dentro do veículo, que estava em frente ao
estacionamento. Pediram para ver o carro do réu, entregando a chave.
Acompanhou a vistoria do automóvel. Depois de cerca de 20 minutos,
foram embora. Não falou com IGO. Os policiais disseram que se não
fosse encontrado nada de ilícito, o réu seria liberado.
No confronto entre as versões expostas se mostram
desvestidas de credibilidade as narrativas dos réus, cabendo lembrar a
inerente credibilidade dos depoimentos de agentes da lei, sendo certo
que a simples condição profissional não se traduz em automática
suspeição ou absoluta imprestabilidade de suas informações. Vale
dizer: para afastar-se a presumida idoneidade dos servidores
públicos ou ao menos suscitar dúvida, é preciso que se constatem
importantes divergências em seus relatos ou que esteja
demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para
torná-los suspeitos, sendo incoerente presumir que referidos agentes,
cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam
algum interesse em prejudicar inocentes (AgReg no HC no
391.080/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 1.6.2017; HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015).
Nem havendo qualquer indicativo de que eles, conluiados,
tenham comparecido em juízo para incriminar falsamente os réus, que
sequer conheciam. Aliás, não há nos autos qualquer indicativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
14
sequer alegação por parte dos apelados de abuso na conduta dos
agentes públicos.
Não se perca de vista que os policiais civis foram uníssonos
ao relatarem que receberam ordem de serviço relativa à informação
de que IGO, de vulgo “Zé”, era responsável por imóvel localizado
na Rua Giácomo Cozzarelli, no Parque Bristol, de onde eram
distribuídos entorpecentes para a região da cracolândia, então
passaram a investigar. Disseram que por diversas vezes viram IGO
indo ao endereço informado, entrando no imóvel e saindo algum
tempo depois. Em uma ocasião, após deixar o imóvel, seguiram-no até
sua residência, onde realizaram a abordagem, logrando apreender o
revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com 6 cartuchos
íntegros e a numeração suprimida (fls. 135/137).
Após, retornaram até o imóvel do Parque Bristol e, de posse
da chave que localizaram nas vestes de IGO, conseguiram ingressar
na residência, onde surpreenderam ANDERSON embalando
entorpecentes e localizaram as drogas e demais petrechos, além de
uma pistola semiautomática marca Taurus, PT 51,95 mm, calibre 6,35
mm, numeração suprimida (fls. 129/133), que estava escondida dentro
de uma geladeira, e o 62 cartuchos íntegros, marca Lapua, calibre 308
WIN, de uso restrito, dez cartuchos íntegros, CBC, 9 mm e três
cartuchos íntegros, CBC, 32-20, de uso permitido (fls. 125/128).
Vê-se, portanto, que não há qualquer dúvida quanto à ligação
entre IGO e os entorpecentes apreendidos, anotando-se que o réu
apresentou versões contraditórias nas duas oportunidades em que foi
ouvido. Em sede policial confirmou que foi levado ao imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
15
localizado na Rua Giacomo Cozzareli, porém em juízo afirmou ter ido
da sua residência diretamente ao DENARC, limitando-se a alegar que
“assinou os papéis sem ler” na Delegacia. ANDERSON, de seu lado,
havia assumido a traficância em sede policial.
Assim, data venia do entendimento da E. Magistrada, infere-
se das circunstâncias do flagrante a traficância, lembrada a extensiva
tipificação (art. 33 da Lei 11.343/2006). Revelando-se inequívoca a
destinação mercantil da droga.
De resto, evidenciado também o delito associativo,
revestindo-se de estabilidade o conluio prévio entre os agentes com
finalidade específica, figura diversa da coautoria.
Associação que se provou pelo fato de que IGO havia deixado
o imóvel onde ANDERSON embalava os entorpecentes momentos
antes, sendo localizada a chave da residência em suas vestes, sem
olvidar da apreensão de quantidade elevada de entorpecentes de
naturezas variadas (maconha, cocaína e “crack”), além de anotações
relativas ao tráfico e diversos petrechos para o preparo dos
entorpecentes, tais como balança de precisão, facas, tesoura,
embalagens plásticas vazias, dentre outros.
No caso, também restaram configurados os crimes descritos
no artigo 12 e 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, uma vez que foram
apreendidas a pistola da marca Taurus, calibre 6,35 mm, com
numeração suprimida, e 62 cartuchos íntegros, marca Lapua, calibre
308 WIN, de uso restrito, além de 10 cartuchos íntegros, CBC, 9 mm
e 3 cartuchos íntegros, CBC, 32-20, de uso permitido, no local
destinado ao preparo dos entorpecentes cujo vínculo em relação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
16
réus já foi demonstrado bem como o revólver Taurus, calibre 38,
com numeração suprimida, encontrado na residência de IGO.
Cabendo ainda o oportuno registro de que os delitos em
questão se tratam de ilícitos de mera conduta e de perigo abstrato, cujo
objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Vale
dizer, não se exige resultado naturalístico para sua consumação,
presumindo-se absoluto risco à coletividade (HC no 358.989/RS, rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 17.11.2016; AgReg no REsp no
1.470.710/GO, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16.4.2015). Este o
posicionamento da Corte Suprema (RHC no 128.281/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 4.8.2015; Ag no RE no 900.105/RJ, rel. Min.
Roberto Barroso, j. em 29.9.2015).
Anotando-se que, no tocante às armas com numeração
suprimida, também se busca tutelar a seriedade dos cadastros do
Sistema Nacional de Armas (HC no 211.834/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 18.09.2013).
Nessa linha, não é demasiado ressaltar que “a solução
condenatória reclama prova suficiente, que não se identifica com
prova maciça, incontrastável, reflexo sem distorções da realidade,
esta sim inalcançável (...) e prova suficiente é a que, reduzindo ao
mínimo desejável a margem de erro, conduz à formação de um juízo
de certeza possível, revestido de confortadora probabilidade de
exatidão” (Apel. no 0010368-51.2006.8.26.0457, rel. Lauro Mens de
Mello, j. em 23.8.2012).
Imperiosa assim a reforma da sentença condenar os réus por
incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
17
como 12 e 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos na forma do artigo
69, do Código Penal.
Passando-se à dosagem das reprimendas, observado o
regramento dos artigos 42, da Lei 11.343/2006, e 59, do Código Penal,
cabe atentar para a quantidade e diversidade das drogas apreendidas
(mais de 15 kg de maconha e 4 kg de cocaína, inclusive sob a forma de
“crack”), a justificar assim a fixação da pena base acima do piso em
1/6 para ambos os réus - em 5 anos e 10 meses de reclusão mais 583
dias-multa para o delito de tráfico e em 3 anos e 6 meses de
reclusão, e 816 dias-multa para o delito associativo.
Ausentes agravantes e atenuantes, não se comprovou para
qualquer dos acusados o preenchimento dos requisitos cumulativos do
redutor da Lei de Drogas (art. 33, § 4o), anotando-se o modus operandi
da conduta ilegal e a divisão de tarefas, a indicar como evidenciada a
dedicação às atividades criminosas.
Veja-se que o dispositivo referido faculta (grifo nosso) ao
Magistrado a sua concessão, sem obrigar, estando ele livre ainda para
estabelecê-lo no patamar que entender adequado diante da análise do
caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena
(HC no 99.440/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 16.5.2011; HC
286.605/RS, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em 3.6.2014).
Mas no caso, considerada a enorme quantidade de
entorpecentes apreendidos, petrechos e insumos para o preparo das
drogas, radio comunicadores, anotações relativas ao tráfico e armas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
18
fogo e munições (inclusive de grosso calibre), a demonstrar traficância
em volume considerável de maneira permanente e organizada, havia
indícios de dedicação à ilicitude. Até porque, como já se decidiu, a
condenação pela associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (HC no
365.645/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 9.3.2017).
No tocante aos crimes previstos na Lei de Armas, as bases
devem ser fixadas no piso em 1 ano de detenção e 10 dias-multa
para o delito do artigo 12 e em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
para o delito do artigo 16, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03,
mantidas as reprimendas nesse patamar, à míngua de outras causas.
Aplicado o regramento do concurso material (artigo 69, do
Código Penal), as penas totalizaram 12 anos e 4 meses de reclusão e 1
ano de detenção, além de 1.419 dias-multa.
No tocante ao regime prisional, considerado o quantum das
penas e as circunstâncias do fato, o regime inicial fechado se mostra
como o único suficiente e adequado para cumprimento em relação aos
os crimes apenados com reclusão, aplicando-se o regime semiaberto
para aquele apenado com detenção (artigo 12, da Lei de Armas).
Não se olvida aqui a decisão do Plenário da Suprema Corte
(Habeas Corpus no 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. em
14.6.2012) que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da
Lei de Crimes Hediondos, o qual previa o cumprimento da pena em
regime inicialmente fechado aos condenados por crimes hediondos e
equiparados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
19
Todavia, o regime mais gravoso é o único compatível com o
delito, se tratando de crime equiparado a hediondo (art. 2o, §1o, da Lei
no 8.072/90) que tem como engrenagem motora a dependência
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes
classes sociais, a resultar no aumento da criminalidade pelo
cometimento de delitos mais graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o obrigatório reconhecimento da periculosidade da
conduta, indicando-se o regime mais gravoso para permitir aos réus
efetiva recuperação e indispensável reflexão quanto ao impacto social
e a gravidade de sua conduta (Apel. no. 0002479-41.2010, rel. Edison
Brandão, j. em 2.7.2013). Reiterado esse posicionamento (Apel. no
0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
18.12.2014).
Ora, conforme já salientado, no caso os réus atuavam em
verdadeiro “laboratório” destinado ao preparo de elevada quantidade
de drogas, de naturezas diversas, que segundo investigações
abasteceriam a região da “cracolândia”, nesta Capital, sendo ainda
localizadas armas de fogo com numeração raspada e munições de
fuzil, a evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de
imposição de regime inicial mais rigoroso.
O regramento da detração (art. 387, § 2o, do CPP), como é
ressabido, não tem automática incidência, inexistindo elementos
indicativos do preenchimento dos requisitos legais necessários à
progressão de regime, (Apel. Crim. no 0009573-71.2012.8.26.0348,
rel.
Juvenal
Duarte,
j.
em
13.2.2014;
Apel.
Crim.
no
0078884-36.2012.8.26.0224, rel. Roberto Solimene, j. em 6.2.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
20
A substituição da pena corporal por restritivas de direitos se
mostra descabida no caso dos autos, porque não recomendável, sem
embargo da edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, ou
do reconhecimento pela Corte Suprema da inconstitucionalidade da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”
contida no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (HC no
97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. em 1.9.2010).
Evidentemente que os requisitos legais (art. 44 do CP) não
estão preenchidos, cuidando-se de crime de natureza grave, de
reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias e consequências
impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito
tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o
condenado por delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF)
venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um
delito de menor potencial ofensivo, como já se decidiu neste Tribunal
de Justiça (Apelação no 044635-62.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j.
em 5.6.2014), e também no e. Superior Tribunal de Justiça (AgReg no
AgREsp no 413137/PR, rel. Mina Laurita Vaz, j, em 3.6.2014).
Revelando-se, nessa linha de entendimento, descabida a
suspensão condicional da pena.
Por derradeiro, diante da condenação dos réus, cumpre o
registro de que se facultou a eles aguardar o julgamento deste recurso
em liberdade. Assim, não se pode olvidar a decisão do plenário do c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da Suprema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
21
Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016),
inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se posicionamento
anterior para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de
firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando
de cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz
Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no
136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo
demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em
julgado da condenação para produção de efeitos não é incompatível
com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos
somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os quais não
são ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
22
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido
de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito
e pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como
causa e a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos
e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o
Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de
votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o
qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077169-20.2017.8.26.0050 -Voto no 17915
23
temporária ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da
presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início
do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos
para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar os réus IGO CARNEIRO
CARVALHO e ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS por incursos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem como 12 e
16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do
Código Penal, às penas totais, para cada um, de 12 (doze) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 1 (um) ano de
detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 1.419 dias-
multa, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do resultado
do julgamento ao Juízo da Execução, conforme Portaria no 05/2016,
deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora